Tribunal: STF
Processo: RE 1336646
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO CASSADO NO ANO DE 1992. DEMANDA AJUIZADA EM 2019. BENESSE SUSPENSA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM INTERPRETAÇÃO À ORIENTAÇÃO EMANADA DO TEMA N. 350 DO STF. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    ‘Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo’.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.105 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário”.



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.274.902-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    Não divergem desta compreensão as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: RE 1.336.349, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 1.368.861, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator